Tribunal: STF
Processo: RE 1431151
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO A ESTA CORTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS AUFERIDAS COM O FRETE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE DO ARTIGO 149, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 674 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS VENDAS AO EXTERIOR REALIZADAS DE FORMA DIRETA E INDIRETA POR MEIO DE EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA - TRADING COMPANY. RECURSO PROVIDO.”



    A parte embargante aduz que o “a r. decisão, ao dar provimento ao recurso extraordinário da Embargante, inverteu os ônus sucumbenciais, acertadamente. Todavia, deixou de indicar as diretrizes dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 CPC, com os respectivos percentuais (mínimos, intermediário ou máximo) sobre o proveito econômico/condenação, base e percentuais aplicáveis quando os honorários recaem sobre a Fazenda Pública”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    Nos presentes autos, a decisão embargada inverteu os ônus da sucumbência ao dar provimento ao recurso extraordinário, de forma que, por decorrência lógica, a parte sucumbente deverá pagar honorários advocatícios de sucumbência nos moldes já fixados na origem.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente